Tribunal: TJBA
Processo: 8017182-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017182-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: MILENA NUNES CHAVES DA FE

Advogado(s)
:
ACACIA MARGARETE PINTO DOS SANTOS

IV

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. EXECUÇÃO. ARTIGO 523, §1º, CPC. INCIDÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL. EXCESSO. RECONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO. REFORMA PARCIAL.

I – Efetivado o depósito do valor da condenação, com a ressalva de impugnação, não há porque afastar a multa e honorários, previstos no parágrafo 1º do artigo 523 do Código de Processo Civil.

II – Considerando que a obrigação de fazer reivindicada na lide não acresce ao patrimônio da autora, o percentual dos honorários de sucumbência deve incidir sobre a condenação pecuniária relativa à indenização por dano moral, como imposto na sentença executada, motivo de reforma da decisão, neste tópico.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8017182-08.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figura como
A
grava
nte

BRADESCO SAUDE S/A e como
A
gravada

MILENA NUNES CHAVES DA FE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA